Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO - CPF: 023.299.081-64 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU LIMINAR PARA DETERMINAR À RÉ QUE FORNEÇA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA – IMPOSSIBILIDADE - TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO DE COBERTURA – PRECEDENTES DO STJ - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDOS.

Da leitura do art. 10, inc. VI, da Lei no.

9.656/98, e do art. 19, § 1o, VI, da RN no. 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no. 465/2021), extrai-se não ser obrigatório o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, à exceção de antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS.

Assim, consolidou-se o entendimento da Segunda Seção do STJ, no sentido da licitude da recusa da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, dentre eles, especificamente, a Enoxaparina.

Pelo exposto, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 164833695), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de cassar a decisão a quo que determinou o fornecimento do medicamento, bem como revogar a determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1005648-49.2023.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG nos termos da recomendação médica indicada a autora, e pelo período indicado por seu médico, disponibilizando o medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC e artigo 84, §4o do CDC.

Em suas razões, alega que o pedido da autora foi negado pois a atuação da Agravante está vinculada à regulação do Governo Federal, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Autarquia Federal reguladora do referido setor de saúde.

Aduz que o exposto no PARECER TÉCNICO No 1/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde suplementar; arts. 17, 18 e 19 da Resolução Normativa no 465, bem como Lei n.o 9.656/1998 deixam explícitos que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar (conforme Diretriz de Utilização DUT aplicável), assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).

Anota que, inexistindo cobertura para medicamentos de uso domiciliar, que não aqueles para tratamento do câncer, não há que se falar em fornecimento do medicamento ENOXAPARINA, pretendido pela autora, não se apurando conduta irregular (ato ilícito) da Operadora, que pautou sua conduta nas conformidades do contrato que rege a relação entre as partes, bem como da legislação que regula o setor.

Defende que não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de custear o procedimento ora pleiteado.

Frisa que o plano contratado pela autora não confere cobertura ilimitada, ao contrário, a mesma possui total liberdade para escolher o plano ao qual deseja contratar e que atenda suas necessidades, e posteriormente, não assiste razão pleitear no judiciário a cobertura que não é de fornecimento obrigatório pela Operadora.

Requer o total provimento ao presente Agravo Interno para que o Despacho atacado seja reformado com a concessão da segurança pleiteada.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 173430667).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opina pelo desprovimento tanto do recurso de Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno (ID 176760707).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, alegando que durante o pré-natal, ainda com 5 [cinco] semanas e um dia de gestação, após realizados diversos exames, foi diagnosticada com TROMBOFILIA.

Destarte, houve a recomendação médica para fazer uso da ENOXAPARINA, via subcutânea, na dosagem de 40 mg, 1x ao dia, com urgência e prescrita para ser usada durante toda a gestação e também logo após o parto – durante 2 [dois] meses - para também diminuir o risco materno de trombose logo depois de ter ganhado o bebê.

Por não possui condições de arcar com as custas do medicamento, posto que possui um custo elevado, requereu, de forma administrativa, o tratamento junto a PARTE ADVERSA, contudo, o seu pedido foi indeferido, sob a justificativa que o plano de saúde não possuía a obrigatoriedade de fornecer a ENOXAPARINA, posto que se tratava de um medicamento de uso domiciliar e que não encontrava-se inserido no rol da ANS.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado à Ré que autorize o tratamento descrito pelo médico especialista que atende a autora, qual seja: o fornecimento imediato de ENOXAPARINA SÓDICA 40MG (VERSA, CLEXANE), conforme receita médica, devendo o fornecimento ser cessado apenas após 60 [sessenta] dias do parto.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG nos termos da recomendação médica indicada a autora, e pelo período indicado por seu médico, disponibilizando o medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC e artigo 84, §4o do CDC.

A parte Autora manifestou nos autos, informando o descumprimento da decisão e requereu a majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o bloqueio/sequestro do valor de R$ 12.444,04 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) referente à totalidade do custo do medicamento que a requerente necessita usar durante todo o seu tratamento.

Ao analisar a manifestação, a Juíza quo determinou que a requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG nos termos da recomendação médica indicada a autora, e pelo período indicado por seu médico, disponibilizando o medicamento, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de valores. Em face descumprimento do comando judicial, majorou o valor da multa diária, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando a inércia da Ré, a magistrada singular determinou o bloqueio nas contas bancária em nome da requerida, da quantia de R$ 12.444,04, com a utilização do Sistema SISBAJUD.

Depois de efetivado o bloqueio, a parte Requerida interpôs Agravo de Instrumento, requerendo, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo sobre a decisão guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para o fim de que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do medicamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada que é portadora de Trombofilia, doença essa que se enquadra na CID-10 D 68.8, e que o medicamento ENOXAPARINA DE 40 MG, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 112110560-origem), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS À GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie. Recurso desprovido.” (N.U 1016252-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação da agravada possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravante e o ajuizamento da ação.

Neste contexto, considerando que o medicamento da marca indicada é mais adequado para o caso concreto, deve a agravada assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar.

Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada, requerendo seja reformada a decisão e concedida a tutela recursal.

Pois bem.

Revendo meu posicionamento anterior, entendo que deve ser dado provimento aos recursos.

Trata-se de ação em que a parte autora busca o fornecimento domiciliar do medicamento Enoxaparina.

Da leitura do art. 10, inc. VI, da Lei no.

9.656/98, e do art. 19, § 1o, VI, da RN no. 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no. 465/2021), extrai-se não ser obrigatório o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, à exceção de antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS.

Assim, consolidou-se o entendimento da Segunda Seção do STJ, no sentido da licitude da recusa da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, dentre eles, especificamente, a Enoxaparina.

Nesse sentido, as recentes decisões:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.1. Ação de obrigação de fazer. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.057.910, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA LÍCITA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Desse modo, consoante se observa do atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria, é lícita a recusa do fornecimento domiciliar da Enoxaparina, motivo pelo qual o recurso merece ser provido, para cassar a decisão a quo que determinou o fornecimento do medicamento, bem como revogar a decisão que determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Pelo exposto, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 164833695), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de cassar a decisão a quo que determinou o fornecimento do medicamento, bem como revogar a determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024